Tribunal: STF
Processo: Rcl 83012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.039.644-RG/SC (TEMA RG Nº 965). INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Vargem Grande do Sul, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001334-04.2021.8.26.0653, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC (Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ajuizada pelo ora beneficiário, Sérgio Fernando Baizi, pugnando pelo reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial de professor, mesmo não tendo ingressado por meio de concurso público para a carreira do magistério nem desempenhado as suas atribuições dentro de sala de aula.  



    3. Narra que o pedido foi julgado procedente pelo Juízo de 1º Grau e mantido em sede de recurso. Sustenta que o Juízo reclamado aplicou incorretamente a tese fixada no Tema RG nº 965, uma vez que o recurso extraordinário por ele interposto versa sobre o descumprimento da referida tese vinculante.  



    4. Alega que no paradigma apontado se determina que, para fins de aposentadoria especial, apenas sejam considerados os tempos de efetivo exercício da docência, pelo professor, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contrariando a conclusão exposta no acórdão reclamado, que considerou irrelevante o fato de o ora beneficiário estar lotado no Departamento de Esportes e Lazer, pois exercia atribuições típicas de professor, ignorando que o autor da ação originária exercia suas atividades em ginásios e estádios esportivos do Município e não em sala de aula.  



    5. Requer a concessão de medida liminar para o fim de suspender o trâmite do processo de origem. Pleiteia, preliminarmente, a decretação da nulidade ou a cassação dos pronunciamentos judiciais reclamados. Busca, no mérito, a procedência do pedido, com o fim de cassar os atos impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.   



    9. No presente caso, o reclamante alega aplicação incorreta, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC (Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral), cuja ementa transcrevo:  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017).   



    10. Na origem, a Comarca de Vargem Grande do Sul julgou procedente o pedido do ora beneficiário, para reconhecer o direito à aposentadoria especial de professor, sob o fundamento de que, embora o autor não estivesse lotado no Departamento de Educação do Município nem estivesse vinculado a uma instituição de ensino específica, ficou devidamente comprovado que, no desempenho de suas funções, ele exercia a docência.  



    11. Em sede de recurso inominado, a 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, conforme a seguinte ementa (e-doc. 5, p. 2/3, grifos e destaques do original):  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO FORA DA SALA DE AULA. TEMPO COMPUTÁVEL. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DA LEI Nº 11.301/2006. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Recurso inominado interposto pelo Município de Vargem Grande do Sul contra sentença que reconheceu o direito de professor de educação física à aposentadoria especial com redutor de cinco anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição, nos termos do artigo 40, §5º, da Constituição Federal, computando atividades típicas de magistério, ainda que fora da sala de aula. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) determinar se atividades de magistério fora da sala de aula, como aquelas exercidas no Departamento de Esportes e Lazer, podem ser computadas para fins de aposentadoria especial; e (ii) verificar se o autor preenche os requisitos constitucionais e legais para a concessão do benefício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O artigo 40, §5º, da Constituição Federal assegura aos professores redução de cinco anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição, desde que comprovado o exercício exclusivo de funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental ou médio. 



    O STF, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, conferiu interpretação conforme à Lei nº 11.301/2006, reconhecendo que as funções de magistério abrangem não apenas a docência em sala de aula. 



    A jurisprudência consolidada do STF e do TJSP permite o cômputo de tempo de serviço fora da sala de aula para fins de aposentadoria especial de professores.



    No caso concreto, o autor demonstrou que, apesar de lotado no Departamento de Esportes e Lazer, exercia funções inerentes ao magistério, como planejamento de turmas, ensino de conteúdos teóricos e práticos e desenvolvimento de habilidades físicas e sociais, em conformidade com os princípios pedagógicos da educação básica. 



    A prova testemunhal corrobora que o autor desempenhou atividades de docência em quadras poliesportivas e outros espaços, que são reconhecidos como extensão da sala de aula para professores de educação física. 



    O preenchimento dos requisitos constitucionais e legais foi comprovado, com tempo de contribuição e idade mínimos atingidos antes da data do requerimento administrativo indeferido pelo município. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso não provido, mantendo-se a sentença que reconheceu o direito do autor à aposentadoria especial com redutor de cinco anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição, conforme artigo 40, §5º, da Constituição Federal, com pagamento das diferenças retroativas. 



    Tese de julgamento:



    As funções de magistério, conforme interpretação do artigo 40, §5º, da Constituição Federal e da Lei nº 11.301/2006, incluem atividades correlatas fora da sala de aula. 



    A lotação administrativa fora do departamento de educação não descaracteriza a atividade de magistério para fins de aposentadoria especial, desde que comprovadas as funções pedagógicas exercidas.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §5º; Lei nº 11.301/2006; CPC/2015, art. 1.025; Lei nº 9.099/1995, art. 55. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008; TJSP, Apelação Cível nº 3001102-36.2013.8.26.0653, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 01/12/2017; TJSP, Apelação Cível nº 0041893-41.2012.8.26.0554, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 14/01/2015.”  



    12. Na sequência, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, nos seguintes termos (e-doc. 6; grifos e destaques do original):  



    “Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 965, que fixou a tese "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.”  



    13. Posteriormente, foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido.  



    14. Nesse cenário, tenho que, no caso em tela, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, considerou que o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no RE nº 1.039.644-RG/SC (Tema RG nº 965).  



    15. Isso porque, observa-se que o acórdão impugnado na via extraordinária entendeu que o autor demonstrou, apesar de lotado no Departamento de Esportes e Lazer, que exercia funções inerentes ao magistério, como planejamento de turmas, ensino de conteúdos teóricos e práticos e desenvolvimento de habilidades físicas e sociais, em conformidade com os princípios pedagógicos da educação básica, em consonância, portanto, com a tese fixada no paradigma apontado.  



    16. Diante disso, não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.  



    17. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 54.151-AgR/pr, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).  



    18. Lado outro, considerando que a reclamação configura via estreita, a despeito da insurgência da parte reclamante, não há como divergir da compressão exarada pelo Juízo impugnado sem proceder ao reexame de fatos e provas, incabível na presente via.  



    19. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo de origem.  



    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator